Tribunal: STF
Processo: RHC 250288
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cassiano de Freitas Vidal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.763/RS (evento 57).



    O recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (eventos 5 e 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta excesso de prazo na prisão cautelar, custodiado o recorrente desde 11.3.2020. Argumenta a superação do verbete da Súmula 21 do STJ. Aponta que o recurso em sentido estrito tramita há mais de 01 ano e 02 meses, sem previsão de julgamento. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (evento 59).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 54):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 21/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Cassiano de Freitas Vidal, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O paciente foi preso preventivamente e pronunciado por homicídio qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menor. A defesa alega excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, justificando a concessão do habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ considera que os prazos processuais são parâmetros gerais, admitindo variações conforme as peculiaridades do caso. 



    4. Não se verifica morosidade injustificada ou desídia do Poder Judiciário, considerando a complexidade do caso com múltiplos réus. 



    5. A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula 21 do STJ. 



    6. Agravo regimental desprovido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à alegação defensiva de excesso de prazo na prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 57):



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 147-149):



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CASSIANO DE FREITAS VIDAL em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Recurso em Sentido Estrito 5002163- 87.2023.8.21.0069). 



    O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 29, caput, e 61, I, todos do Código Penal, c/c o art. 1º, I, segunda parte, da Lei 8.072/1990. 



    O recurso em sentido estrito interposto pela defesa encontra-se pendente de apreciação pelo Tribunal estadual. 



    O impetrante alega, em síntese: a) excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito; b) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e c) necessidade de mitigação da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    É o relatório. Decido. 



    Infere-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 06/12/2019 e efetivamente cumprida no dia 11/03/2020, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 29, caput, e 61, I, todos do Código Penal, c/c o art. 1º, I, segunda parte, da Lei 8.072/1990, porque, em comparsaria com outros 4 agentes e na condição de mandante, teria ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, notadamente na cabeça, motivado em desavenças do tráfico. 



    Encerrada a primeira fase do procedimento atinente ao tribunal do júri, em 23/06/2023, foi proferida sentença de pronúncia mantendo a constrição provisória do paciente pelos mesmos fundamentos do decisum primevo.  Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, pendente de julgamento. Impetrou, também, habeas corpus, que teve a ordem denegada, ressaltando a Corte local a gravidade em concreto da conduta (modus operandi) e o risco de reiteração delitiva (réu reincidente). 



    Com relação ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, o acórdão impugnado consignou que, "uma vez que o paciente já foi pronunciado pelo juízo de origem, resta afastada, portanto, a alegação de excesso de prazo nos moldes do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fls. 12). 



    Pois bem. 



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processual servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela a soma aritmética. 



    Dessa forma, em respeito ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação dos prazos legais, sempre de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando a mora seja injustificada e possa ser atribuída ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador. 



    No caso, constata-se dos autos e de consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem que o decreto de prisão foi efetivamente cumprido no dia 11/03/2020. A denúncia foi oferecida em 18/12/2019 e recebida no dia 14/01/2020. A audiência de instrução, debates e julgamento ocorreu no dia 10/02/2023 e as alegações finais apresentadas pela defesa em 24/03/2023.  Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença de pronúncia em 23/06/2024. O recurso em sentido estrito foi recebido 19/07/2023 e remetido ao Tribunal em 18/09/2023. 



    Deve-se considerar, ainda, a complexidade dos autos, que conta com 5 réus, onde foram examinados pedidos de revogação da prisão e prestadas informações às Cortes superiores. 



    Assim, embora se reconheça certa delonga na conclusão do feito, não se vislumbra, como sugere a combativa defesa, a ocorrência de morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, o que afasta, por ora e neste momento processual, a alegação de excesso de prazo.”



    (...).



    Ademais, como bem destacado no acórdão impugnado, estando o paciente pronunciado, fica afastado qualquer constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 21/STJ. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. Todavia, recomendo ao Tribunal de origem que imprima celeridade e prioridade no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 5002163- 87.2023.8.21.0069.”



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    (...).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2012). 



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público: 



    “muito embora seja desejado, pelo recorrente e por toda a sociedade, o deslinde imediato do feito, no qual se imputa ao recorrente o cometimento do delito de homicídio qualificado, é forçoso reconhecer que a tese defensiva de injustificado excesso de prazo para a formação da culpa, a fim de que o custodiado se livre solto, não encontra apoio nos autos, na lei e na jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, razão pela qual deve ser preservado o posicionamento sufragado pelas instâncias anteriores.(...). Portanto, consoante muito bem consignado pelo Parquet estadual, ‘trata-se de ação complexa, envolvendo cinco réus, no contexto da criminalidade organizada, o que justifica maior prolongamento do tempo de tramitação e julgamento do recurso em sentido estrito’ (fls. 223/224), de modo que se mostra razoável e proporcional o lapso temporal questionado. Ademais, corroborando o entendimento das instâncias anteriores, ‘a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia’ g.n. (HC 239.507 AgR/ES, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).”(destaquei).



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



     Nesse sentido: 



    “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); 



    “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023);



    “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); 



    “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); 



    “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024); 



    “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.” (RHC 166.960 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente